Tribunal: TJES
Processo: 5000755-32.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-32.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILVAN HENRIQUE BERNARDES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5000755-32.2026.8.08.0000

REQUERENTE: GILVAN HENRIQUE BERNARDES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: HENRIQUE BUSSU DA SILVA - ES33396

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: ACOLHIDA. EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA ESTRANHA AO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Gilvan Henrique Bernardes de Oliveira, com fundamento nos incisos I e III, do art. 621, do Código de Processo Penal, em face de Acórdão da 2ª Câmara Criminal que manteve sentença condenatória pelos crimes tipificados no caput do art. 33 c/c o inciso VI do art. 40, da Lei nº 11.343/2006, e no parágrafo único, do art. 288, do Código Penal, sob alegação de nulidade decorrente de inércia estatal e demora no início da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na deflagração da execução penal após o trânsito em julgado configura hipótese de cabimento de revisão criminal ou se a matéria deve ser submetida ao Juízo da Execução por meio de recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: A admissibilidade da revisão criminal condiciona-se à observância estrita das hipóteses previstas nos incisos I, II e III, do art. 621, do Código de Processo Penal, dada a natureza excepcional da ação.

A pretensão do requerente visa questionar a legitimidade da execução tardia da sanção, sem demonstrar vícios intrínsecos ao processo de conhecimento ou erro judiciário na condenação.

O pleito defensivo refere-se a matéria inserida no âmbito do controle da legalidade da execução penal, estágio para o qual a revisão criminal não configura instrumento hábil.

Eventual discussão sobre a exigibilidade da pena em razão de atraso administrativo ou judicial exige submissão ao Juízo da Execução, com possibilidade de impugnação via agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei nº 7.210/1984.

A utilização da via revisional para tratar de incidentes da execução penal constitui inadequação da via eleita e desvirtuamento do instituto.

A argumentação apresentada não preenche os requisitos indispensáveis ao conhecimento da ação excepcional ante a taxatividade do art. 621, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente (Revisão Criminal não conhecida).

Tese de julgamento
:

A revisão criminal possui rol taxativo de cabimento limitado às hipóteses de erro judiciário no processo de conhecimento previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.

Incidentes relativos à demora ou nulidades na execução penal devem ser discutidos perante o Juízo da Execução.

O agravo em execução constitui o recurso cabível para questionar a legalidade do cumprimento da sanção penal, conforme o art. 197, da Lei nº 7.210/1984.

A inadequação da via eleita impede o conhecimento de revisão criminal que verse exclusivamente sobre matérias afetas à fase executória.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal; caput do art. 33 e inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/2006; parágrafo único do art. 288 do Código Penal; art. 197 da Lei nº 7.210/1984.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5000755-32.2026.8.08.0000

REQUERENTE: GILVAN HENRIQUE BERNARDES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: HENRIQUE BUSSU DA SILVA - ES33396

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
GILVAN HENRIQUE BERNARDES DE OLIVEIRA
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal, que, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES , nos autos da Ação Penal nº 0000083-15.2023.8.08.0033, que o considerou incurso nas iras dos crimes insertos nos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, restando a pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A D. Subprocuradoria de Justiça apresentou parecer no ID 16703935, opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão criminal, pois ausentes suas hipóteses de cabimento, sob fundamento de que teses defensivas constituem mera repetição de argumentos já apreciados e rejeitados no julgamento do recurso de apelação.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a insurgência defensiva restringe-se à suposta nulidade da execução penal decorrente da demora do Estado em impulsionar o processo executório após o trânsito em julgado da sentença condenatória. A defesa argumenta que a inércia estatal configura erro judiciário superveniente e viola princípios constitucionais como a razoável duração do processo e a proteção da confiança legítima.

Contudo, assiste razão integral ao Ministério Público.

A revisão criminal possui natureza excepcional e sua admissibilidade está condicionada à observância estrita das hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal. Referido dispositivo autoriza o manejo da ação quando: (i) a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) fundar-se em provas falsas; ou (iii) surgirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.

No caso em tela, observa-se que a pretensão do requerente não visa rescindir a sentença condenatória por vícios intrínsecos ao processo de conhecimento, mas sim questionar a legitimidade da deflagração tardia da execução da pena. Conforme bem destacado pela Subprocuradora-Geral de Justiça, o pleito defensivo refere-se a matéria inserida no âmbito do controle da legalidade da execução penal, para a qual a revisão criminal não é o instrumento hábil.

Sob tal enfoque, eventual discussão sobre a exigibilidade da pena em razão de atraso administrativo ou judicial deve ser submetida ao Juízo da Execução e, em caso de decisão desfavorável, impugnada por meio do recurso de agravo em execução, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal.

Destarte, a utilização da via revisional para tratar de incidentes da execução penal constitui inadequação da via eleita e desvirtuamento do instituto, que visa corrigir erro judiciário na condenação e não gerir o cumprimento da sanção.

Frente ao cenário delineado, à luz da taxatividade do artigo 621, do CPP, a argumentação apresentada não preenche os requisitos indispensáveis ao conhecimento desta ação excepcional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolhendo integralmente os fundamentos do parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça e NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para acolher a preliminar suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça e não conhecer da presente Revisão Criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.